Tribunal: STF
Processo: RE 95579
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
- PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
RECURSO. PRAZO. DECRETO N. 70235-72.
INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SE A INTIMAÇÃO FEITA AO CONTRIBUINTE SOBRE A DECISÃO ADMINISTRATIVA
FOI, TAMBÉM, PARA QUE ELE RECEBESSE COPIA DESSA MESMA DECISÃO,
INCABIVEL PRETENDER O FISCO QUE O PRAZO RECURSAL SE CONTE A PARTIR
DO DIA DE TAL INTIMAÇÃO. E QUE NÃO SENDO LEVADOS, NAQUELA OCASIAO,
AINDA QUE DE FORMA MUITO SUMARIA, OS FUNDAMENTOS DO DECIDIDO AO
CONHECIMENTO DO INTERESSADO, NÃO POSSUIA ELE, ENTÃO, ELEMENTOS PARA
OFERECER RECURSO. RAZOAVEL O ENTENDIMENTO DO EG. TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, EMBORA COM FUNDAMENTOS QUE NÃO SE IDENTIFICARAM, NO
SENTIDO DE QUE O PRAZO NÃO PODERIA SER CONTADO DA DATA DA ENTREGA
POSTAL DA INTIMAÇÃO.